Tribunal: TJDFT
Processo: 0742584-69.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0742584-69.2023.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIEGO ZAKAREWICZ VIANA EMBARGADO: ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. DECISÃO Trata-se de embargos de declaração opostos por DIEGO ZAKAREWICZ VIANA contra a decisão de ID 531880082, que indeferiu o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Em suas razões (ID 53468756), a parte agravada, ora embargante, alega, em suma, que a decisão é omissa, uma vez que não foi apreciada a tese da ilegitimidade ativa da parte agravante-embargada, manifestada nas contrarrazões; que, no primeiro grau de jurisdição, o polo passivo é composto por BANCO ITAUCARD S.A. e não ITAU UNIBANCO HOLDING S.A.; que são pessoas jurídicas distintas. Busca, ao final, o acolhimento dos embargos de declaração, com o não conhecimento do recurso. Contrarrazões no ID 53974800. Brevemente relatados, decido. Por força do disposto no artigo 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, “quando os embargos de declaração forem opostos contra decisão de relator ou outra decisão unipessoal proferida em tribunal, o órgão prolator da decisão embargada decidi-los-á monocraticamente”. Consoante disciplina o artigo 1.022, I a III, do Código de Processo Civil, os embargos de declaração se prestam para esclarecer obscuridade do julgado, eliminar contradição e para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, ou ainda para corrigir erro material. Percebe-se, portanto, que esta via recursal foi concebida com a específica finalidade de promover a integração do ato impugnado e não como instrumento impróprio de revisão. Na hipótese, inexiste o vício apontado. A decisão liminar apreciou os argumentos contidos na petição inicial do agravo de instrumento, oportunidade em que indeferiu o pedido de efeito suspensivo. As questões suscitadas pela parte agravada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, ainda que se refiram aos pressupostos de admissibilidade do recurso, serão apreciadas por ocasião do julgamento de mérito do recurso. Ademais, há possibilidade de mero erro material na identificação da peça, uma vez que o agravo foi interposto por intermédio da advogada que representa o executado no primeiro grau de jurisdição. De qualquer forma, a questão será resolvida por ocasião do julgamento de mérito do agravo de instrumento. Portanto, subsistem integralmente os fundamentos que ensejaram a decisão embargada. Ante o exposto, REJEITO os embargos de declaração opostos. Int. Brasília/DF, 5 de dezembro de 2023. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora